Tribunal: TJDFT
Processo: 0003503-59.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE CIRURGIA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. RISCO DE MORTE. RECUSA INDEVIDA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO.
1. A Lei no 9.656/98, em seu art. 12, inciso V, alínea "c", traz exceção à observância dos prazos de carência para integral cobertura dos serviços contratados, quando o contratante se encontra diante de situação de urgência e emergência, prevendo, inclusive, o prazo máximo de carência de vinte e quatro (24) horas para a cobertura integral.
2. O art. 35-C, Lei no 9.656/98, determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem em risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória.
3. Comprovada a necessidade de atendimento emergencial à paciente, o plano de saúde não pode retardar o fornecimento da autorização do custeio do procedimento médico indicado, alegando que tem um prazo de carência, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF), e contra a própria Lei no 9.656/98 (arts. 12, inciso V, alínea "c", e 35-C).
4. Apelo não provido.